Tribunal: TJSP
Processo: 1004090-30.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição pedidos – Recurso não merecendo ser conhecido. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifa de avaliação e multa moratória que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição pedidos – Recurso não merecendo ser conhecido. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifa de avaliação e multa moratória que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos, ademais, genéricos que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões.

Não conheceram da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004090-30.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSEMARY BARBOSA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-30.2020.8.26.0003 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1004090-30.2020.8.26.0003 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 4a Vara Cível do Fórum Regional de Jabaquara
Apelante: ROSEMARY BARBOSA PEREIRA
Apelada: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Voto no 35.550
Apelação Cédula de crédito bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito
Sentença de rejeição pedidos

Recurso não merecendo ser conhecido. Discussão sobre a
abusividade das cobranças a título de tarifa de avaliação e
multa moratória que não figurou na petição inicial. Indevida
inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC.
Peça recursal, por outra parte, inepta, por não combater o
raciocínio do sentenciante. Argumentos, ademais, genéricos
que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a
recurso
desprovido
de
razões.
Descumprimento
do
pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não
comportando a concessão da oportunidade de emenda
prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto
processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente
formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara
burla ao sistema das preclusões.
Não conheceram da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-30.2020.8.26.0003 -Voto no
3
1. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário com pedido cumulado de consignação em pagamento, demanda
proposta por ROSEMARY BARBOSA PEREIRA em face de BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando a autora pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o,
do CPC (fls. 112/117).
Apela a vencida, argumentando o que segue, em
síntese: (a) a sentença deixou de apreciar todos os pedidos formulados na
petição inicial e de analisar os documentos com ela encartados, o que
conduziria à procedência integral da ação; (b) são indevidas as tarifas
cobradas, por representarem custos inerentes à atividade do banco
apelado, além de não terem sido informadas ao consumidor; (c) não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-30.2020.8.26.0003 -Voto no
4
provas da avaliação do bem financiado, a justificar a cobrança da tarifa de
avaliação do bem; (d) os juros são excessivos, sendo ilegal a capitalização
mensal, nos termos da Súmula 121 do STF; (e) aplicável ao caso o CDC, a
multa moratória não pode ultrapassar 2% do saldo devedor (fls. 119/129).
2. Recurso tempestivo (fls. 118 e 119) e
respondido (fls. 132/137).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 48).
É o relatório do essencial.
3. O recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, no que concerne aos temas da
cobrança pela tarifa de avaliação do bem e da multa moratória, a apelação
inova indevidamente, em desatenção aos arts. 329 e 1.014 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-30.2020.8.26.0003 -Voto no
5
Bem é de ver que o pedido formulado na petição
inicial se referiu a “TAC/TEC” e “demais encargos de administração
(emissão de carnê, etc.)” (v. fl. 15, item “III”).
Quanto aos juros remuneratórios, a apelante se
limita a afirmar que a respectiva cobrança feriria o equilíbrio contratual
(v. fl. 123, segundo parágrafo), desse modo, também não fundamentando
adequadamente o pedido de revisão desses encargos, em desatenção ao
pressuposto recursal estabelecido no art. 1.010, III, do CPC.
Do mesmo modo, no que tange ao tema da
capitalização de juros, a apelação desatende ao pressuposto recursal do
citado dispositivo legal, já que não impugna de maneira especificada o
raciocínio contido na sentença, no sentido de ter sido expressamente
pactuada a prática.
A petição em exame equivale a recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-30.2020.8.26.0003 -Voto no
6
desprovido de razões, algo inadmissível.
E, embora se trate de recurso interposto na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é caso de concessão da
oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, daquele
estatuto, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal;
pertinente que fosse, por aplicação do referido dispositivo, a restituição
do prazo para que o apelante apresentasse as efetivas razões recursais,
haveria clara burla ao sistema das preclusões.
4. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, é de se
majorar os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado
da causa (histórico de R$ 6.384,00), ainda com a nota do art. 98, §3o, do
mesmo estatuto.

Posto isso, meu voto não conhece da apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-30.2020.8.26.0003 -Voto no
7
Relator